Tribunal: TCU
Processo: 045.016/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Supernutre Comercial Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3380/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Supernutre Comercial Eireli, contra o Acórdão 985/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 128), por meio do qual esta Corte determinou o arquivamento do presente processo em relação à recorrente, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento. Considerando que, nos termos do item 9.1 da decisão recorrida, foi determinada a exclusão da empresa Supernutre Comercial da relação processual, não se podendo, neste caso, reconhecer a existência de interesse recursal, visto não haver sucumbência, sanção ou prejuízo a esta recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 282 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Supernutre Comercial Eireli por inexistência de interesse recursal; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 045.016/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emiliana Assunção Santos (XXX.958.125-XX); Supernutre Comercial Eireli (12.982.763/0001-64). 1.2. Recorrente: Supernutre Comercial Eireli (12.982.763/0001-64). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camamu/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Mizael Aquino Ramos (OAB/BA 37.573). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.